Tribunal: STF
Processo: ARE 1472914
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 273):



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025380- 97.2014.4.04.0000. CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO - TRF-4. 



    A Corte Especial do Tribunal Regional da 4ª Região, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380- 97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito, estando os desembargadores federais deste Tribunal vinculados à decisão proferida pela Corte Especial. O mesmo entendimento aplica-se no levantamento de depósitos judiciais.”



    No RE (Doc. 297), com fundamento no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 153, III; e 195, I, “c”, da CF/1988



    Preliminarmente, requer o sobrestamento do processo até a publicação do acórdão definitivo do Tema 962 da repercussão geral (fl. 3, Doc. 297).



    No mais, manifesta o seu inconformismo com os fundamentos do acórdão recorrido, o qual manteve o entendimento firmado na Arguição de Inconstitucionalidade 5025380-97.2014.404.0000, acolhida pela Corte Especial do Tribunal Regional para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei 1.598/77, do art. 43, inciso II, e § 1º, do CTN (Lei 5.172/66), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito.



    Defende que “o constituinte previu um conceito aberto ‘proventos de qualquer natureza’ a ser delimitado pelo legislador e assim foi feito no Código Tributário Nacional, não havendo de se cogitar na inconstitucionalidade da expressão ‘acréscimo patrimonial’” (fl. 16, Doc. 297).



    Assevera que “defendida a constitucionalidade da expressão ‘acréscimo patrimonial’ como base de cálculo para o Imposto de Renda, urge assinalar que a tributação da SELIC, ainda que seja tomada como verba indenizatória, está em conformidade com as regras constitucionais de competência para a instituição do IR (como ‘proventos de qualquer natureza’) e da CSLL (lucro)” (fl. 19, Doc. 297).



    Pondera que “no caso de indenização recebida em razão de ganhos que deixaram de ser recebidos, há a incidência do imposto de renda, pois essas verbas visam a recompor uma situação jurídica que representaria acréscimo patrimonial. Ademais, aquilo que o contribuinte lucraria caso não tivesse ocorrido a situação a ensejar a indenização seria objeto de ordinária tributação. Nesse sentido, nada mais justo que tributar os lucros cessantes recebidos a título de juros de mora” (fl. 20, Doc. 297).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para declarar a constitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei 1.598/77 e do art. 43, inciso II e § 1º, do CTN, reformando-se a decisão da Corte Regional e permitindo-se a incidência de IR e CSLL sobre a Selic/juros de mora percebidos quando da repetição de indébito e nos moldes do entendimento do Recurso Repetitivo REsp 1.138.695-SC.



    O Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente à matéria objeto do Tema 962 da repercussão geral - Incidência do Imposto de renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito. Por outro lado, quanto à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores auferidos a título de taxa SELIC sobre depósitos judiciais, inadmitiu o apelo extremo ao argumento de que alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta ou reflexa (Doc. 338).



    No Agravo (Doc. 350), a parte recorrente aduziu que no tocante à incidência de IRPJS/CSLL sobre os juros (taxa SELIC) apurados no levantamento de depósito judicial, trata-se de ofensa direta ao texto constitucional.



    É o relatório. Decido.



    Em juízo de retratação ao decidido pelo STJ no Tema 504, o TRF/4ª Região reformou o acórdão recorrido para reconhecer a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa Selic recebida em razão do levantamento de depósitos judiciais, ficando mantidos os demais pontos do julgado. Veja-se a ementa do acórdão (fl. 1, Doc. 370):



    “TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 504 DO STJ. APLICAÇÃO. 



    Considerando a manifestação da Corte Suprema (ARE 1405416 - Tema 1243, publicado em 03/03/2023) de que se trata de matéria infraconstitucional, e tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, em acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp 1138695/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013), assentou a tese: "Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL" (Tema 504), deve ser aplicado o precedente em Recurso Repetitivo do STJ, por força do art. 927, III, do CPC.”



    Os Embargos de Declaração opostos pela impetrante, ora recorrida, foram rejeitados (Doc. 396).



    Portanto, o presente Recurso Extraordinário com Agravo perdeu o seu objeto.



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente